Tribunal: TJBA
Processo: 8004326-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004326-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CARÁTER RESTRITO DO SCR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O SCR possui natureza de sistema administrativo de informações de crédito, com acesso restrito às instituições financeiras, não se equiparando aos cadastros públicos de inadimplentes como SPC e SERASA.

A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação, mas não implica, por si só, dano moral presumido quando se trata de registro no SCR.

A caracterização do dano moral exige prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial, não demonstrado no caso, inexistindo evidência de negativa de crédito ou repercussão concreta na esfera jurídica da autora.

O mero descumprimento formal do dever de notificação não é suficiente para configurar abalo à honra ou dignidade.

A pretensão indenizatória representa o núcleo econômico da demanda, tendo sido integralmente rejeitada, o que caracteriza sucumbência mínima do réu.

A ausência de fixação de honorários na origem impede a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

8004326-72.2025.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
DANIELE DE JESUS SANTOS

e,
como
Apelad
o

-
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7